Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-50.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-50.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN DE MENEZES GONCALVES - CPF: 873.794.301-49 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000934-50.2024.8.11.0055.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
LILIAN DE MENEZES GONÇALVES
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
18/10/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL
–
LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR
–

PEDIDO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA – ATO DISCRICIONÁRIO – RE
CURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão da licença para trato de interesse particular se insere na esfera do poder discricionário da Autoridade Pública, a quem compete examinar a conveniência e a oportunidade do deferimento da pretensão manifestada pelo servidor.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, a magistrada sentenciante examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...).
A lei possibilita à Administração conceder ao servidor a licença para tratar de interesses particulares, ou seja, não se trata de prerrogativa incondicionada do servidor, podendo ser negada com fulcro nos critérios de conveniência e oportunidade, objetivando a continuidade e eficiência do serviço público.

Na hipótese os pedidos administrativos foram indeferidos em razão do quadro deficitário de agentes na unidade de lotação do autor, e nesse contexto, restou devidamente fundamentado pelo Poder Público o indeferimento da licença pretendida pela autora para tratamento de assuntos particulares.

Assim sendo, o ato administrativo é discricionário, a teor da legislação aplicável à espécie, e está ausente o interesse público na concessão da licença requerida pela autora, de modo que inexiste a suposta ilegalidade do ato administrativo.”

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente aponta como ilegal a decisão administrativa que indeferiu o seu pedido de licença não remunerada para tratamento de interesse particular.

De fato, o Estatuto do Servidor Público Estadual (LC 04/1990), tem a previsão da licença para tratar de interesse particular no artigo 103, VI:

“Art. 103. Conceder-se-á, ao servidor, licença:

(...) VI - para tratar de interesses particulares;”

E o artigo 114 expõe os requisitos para a sua concessão: Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 114. A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida, ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço público.

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da anterior.

§ 3º Não se concederá licença a servidor nomeado, removido, redistribuído ou transferido, antes de completar 02 (dois) anos de exercício.

§ 4º O requerente aguardará, em exercício no cargo, a publicação, no diário oficial, do ato decisório sobre a licença solicitada.

Nota-se que
a lei possibilita à Administração conceder ao servidor a licença para tratar de interesses particulares, ou seja, não se trata de prerrogativa incondicionada do servidor, podendo ser negada com fulcro nos critérios de conveniência e oportunidade, objetivando a continuidade e eficiência do serviço público.

Na hipótese os pedidos administrativos foram indeferidos, pois, como bem salientado pelas autoridades competentes,
“
ausência da servidora resultaria em prejuízo concreto na execução e prestação dos serviços”
(ID. 234418720 – fl. 9).

Tratando-se de ato discricionário, em que se acha comprovada a predominância do interesse público, defeso é ao
“Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto”
(Conforme Direito Administrativo, 13a Edição, de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, pág. 202).

Dessa forma, evidencia-se que a concessão da licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário da autoridade administrativa e pode ser negada quando o afastamento for inconveniente ao interesse do serviço.

Nesse sentido:

“EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MAGISTÉRIO - AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECISÃO MOTIVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA.
Pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.”
(TJ-MT 10097116320228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2022)

“SERVIDORA ESTADUAL Agente de segurança penitenciário – Licença não remunerada para tratar de assuntos particulares – Indeferimento – Possibilidade: –
A concessão da licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário da autoridade administrativa e pode ser negada quando o afastamento for inconveniente ao interesse do serviço.
”
(TJ-SP - AC: 10168941720228260405 SP 1016894-17.2022.8.26.0405, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2023)

A recorrente argumenta que apesar de discricionário, o ato está vinculado à motivação apresentada a qual, se for falsa, acarreta a invalidade do próprio ato. Assim, argumenta que a alegação de prejuízo ao serviço não é idônea, visto que atualmente a sua lotação conta com 6 profissionais médicos legistas e que um quadro de apenas 5 profissionais já seria suficiente para cumprimento da escala, portanto, sua ausência não acarretaria prejuízos ao serviço prestado.

Vislumbra-se, no entanto, que a argumentação da recorrente deixa de considerar situações de afastamento legal dos demais integrantes da unidade, tais como férias e licença médica. Portanto, o argumento não é suficiente, por si só, para comprovar a inidoneidade da motivação do ato administrativo.

Por fim, ressalte-se que a recorrente apresenta argumentos no sentido de que está passando por “um quadro de exaustão profissional”, o que não justifica a licença pretendida, visto que problemas de saúde podem justificar a concessão de licença médica, conforme previsto na legislação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024